Tribunal: TJMT
Processo: 0004225-67.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004225-67.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO BARBOSA MAZUR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – LAUDO PRELIMINAR ELABORADO POR PERITO OFICIAL – RESULTADO POSITIVO PARA MACONHA – REALIZAÇÃO DE TESTE QUÍMICO PRÉ-FABRICADO [“NARCOTESTE”] – JUNTADA DE FOTOGRAFIA DA DROGA – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – DROGA FACILMENTE IDENTIFICÁVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo para comprovação da materialidade delitiva quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, permitir grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de maconha e cocaína, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis (EREsp 1544057/RJ).

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como maconha.”
(TJMT, AP N.U 0006188-58.2016.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004225-67.2017.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S):

ALEX SANDRO BARBOSA MAZUR

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
ALEX SANDRO BARBOSA MAZUR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código
171422
), que o condenou por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime aberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID
33002465/ID 33002466
).

O apelante sustenta que
o laudo definitivo seria imprescindível para comprovação da materialidade delitiva.

Requer provimento para que seja absolvido (ID
33002476/ID

33002477).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID
33002478
).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Réu condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa em razão da prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 – Irresignação defensiva – Busca a absolvição do réu, por falta de prova da materialidade do crime (a ausência do laudo pericial definitivo) – Alegação improcedente – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – A Terceira Seção do STJ entendeu que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida, supre a ausência de laudo definitivo – Pela rejeição integral das razões apresentadas em apelação.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 34502450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e
não se verifica hipótese de extinção da punibilidade
(CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...]
na data de 25 de abril de 2017, por Volta de 20h50min., em uma via pública, nesta comarca de Sorriso/MT, o denunciado ALEX SANDRO BARBOSA MAZUR, transportava e trazia consigo, para fins de mercancia, 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha, pesando o total de 111,78g (cento e onze gramas e setenta e oito centigramas) causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se extrai do laudo preliminar de fls. 21/23 do IP. [...]

Posto isso, o MINISTERIO PÚBLICO oferece DENUNCIA em face de ALEX SANDRO BARBOSA MAZUR, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) [...]”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 32985547).

O Juízo singular reconheceu a materialidade delitiva nos seguintes termos:

“[...] Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática da infração penal estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (‘Vide’ fls. 08/17 dos autos), do boletim de ocorrência (‘Vide’ fl. 18 dos autos), do auto de apreensão (‘Vide’ fl. 12 dos autos), do laudo preliminar (‘Vide’ fls. 26/28 dos autos) e do laudo pericial definitivo de constatação de substância entorpecente (‘Vide’ fl. 103/104 dos autos), que são corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidencia, no plano fático-probatório, a existência material da porção equivalente a 111,78 (cento e onze gramas e setenta e oito decigramas) de substância entorpecente, correspondente à maconha, produtos que se encontram no rol de substâncias de uso proscrito pelo Ministério da Saúde — incluída na Lista F1, item 10 da Resolução RDC 200 da ANVISA c/c o art. 66 da Lei n.º 11.343/2006 —, por ser catalisador de dependência.

Com o objetivo de corroborar as assertivas precedentemente externadas, lanço mão do teor das declarações exteriorizadas por parte dos PMs Pedro Monteiro de Araujo e Marcelo Junior Rojas da Silva (‘Vide’ o teor dos expedientes e do CD-ROM anexado nas fls. 70/71 e 73 dos autos), que dão suporte a estas afirmações e deixam evidenciar a ocorrência do delito. Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33 da Lei n.º 11.343/2006]. [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 33002465/ID 33002466)

Pois bem.

O Laudo Preliminar nº 520.2.04.2017.005973-01, confeccionado por Gledson Nilton Emiliano, perito oficial criminal da POLITEC, indica resultado positivo para
“presença de Canabidioides, princípio ativo da Cannabis sativa (maconha)”
, na porção apreendida com o apelante (ID 33001957).

Anote-se que a

identificação da maconha ocorreu mediante realização de teste químico pré-fabricado, também chamado de “narcoteste”, consistente na adição do reagente “
Fast Blue B
”, o qual apresenta reação cromática instantânea quando em contato com a droga, produzindo coloração vermelho-púrpura para o THC – TETRA-HIDROCANABINOL (CAMARGOS, Antonielle Cristina da Fonseca. Química Forense: análises de substâncias apreendidas. Monografia de Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelada no Curso de Química). Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2018).

Além disso, verifica-se que “
foi acostada, no laudo preliminar, fotografia tirada pelo profissional técnico, a partir da qual é possível visualizar, indene de dúvidas, a substância entorpecente apreendida
”, como bem destacado pela
i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (
Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça –
ID
34502450).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo para comprovação da materialidade delitiva quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, permitir grau de certeza idêntico, sobretudo nas hipóteses de maconha e cocaína, pois tratam-se de drogas facilmente identificáveis (EREsp 1544057/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.11.2016).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como maconha.”
(TJMT, AP N.U 0006188-58.2016.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020)

Assim sendo, no caso, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada.

Por conseguinte, mostra-se impertinente a pretensão absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020